Tribunal: TJDFT
Processo: 0721564-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO. RATEIO ENTRE AS PARTES. DETERMINAÇÃO LEGAL. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENCARGO FINANCEIRO. TRIBUNAL. ARTIGO 95, §3o C/C PORTARIA CONJUNTA no 116/2024 DO TJDFT.
1. Nos termos do artigo 95 do CPC: “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”
2. Considerando que a produção da prova pericial foi determinada de ofício pelo Juízo, sendo de interesse comum das partes - autor e réu (partes nos autos da ação reivindicatória originária), ora opostos agravados; e o opoente agravante - para o deslinde do feito, o rateio na proporção de 1/3 para cada, revela-se medida mais adequada.
3. O fato de o oposto agravado se encontrar sob o pálio da justiça gratuita não afasta a necessidade de rateio dos encargos de produção da prova, mas, nesse caso, deve o encargo financeiro da parte beneficiária da gratuidade ser suportado pelo TJDFT, nos termos do artigo 95, §3o, do CPC, cumulado com o disposto na Portaria Conjunta no 116 de 08 de agosto de 2024.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.